Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXACERBADO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do binômio da necessidade do alimentando e da possibilidade financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.695 do CC.
2. O parâmetro para a fixação dos alimentos deve pautar-se nos elementos que acompanham os autos, considerando-se, sobretudo, a condição econômica do devedor dos alimentos, sua posição social, econômica, dentre outros fatores.
3. O pagamento das despesas com a mensalidade escolar não pode ser desconsiderado, devendo, ao revés, integrar o percentual estabelecido a título de alimentos.
4. A fixação dos alimentos provisórios em novo patamar, acrescido do pagamento das mensalidades escolares da menor, é mais compatível com o caso concreto, sem prejuízo do magistrado de origem chegar a conclusão diversa após a devida instrução processual.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.